Tribunal: TJSP
Processo: 1016745-28.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r estabelecido em aditivo contratual. Em suma, há nos prova documental suficiente para fundamentar a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes. – Danos morais – Inocorrência – Inadimplemento contratual que, por si só e à míngua de provas, não configura dano moral – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016745-28.2015.8.26.0482; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
Prestação de serviços – Contrato de empreitada – Ação de reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente – Apelo do autor - Ressarcimento pelos valores gastos com a aquisição de telhas que são indevidos. Contrato de empreitada que tinha como objeto apenas serviços relacionados à mão de obra, não incluído, por conseguinte, o fornecimento de materiais pelo empreiteiro.

Ementa:
Prestação de serviços – Contrato de empreitada – Ação de reparação de danos materiais e morais julgada parcialmente procedente – Apelo do autor - Ressarcimento pelos valores gastos com a aquisição de telhas que são indevidos. Contrato de empreitada que tinha como objeto apenas serviços relacionados à mão de obra, não incluído, por conseguinte, o fornecimento de materiais pelo empreiteiro. Autor que não logrou demonstrar a falha na execução do telhado – Descumprimento do prazo contratual para a conclusão que restou demonstrado nos autos – Responsabilidade exclusiva da empresa construtora, face ao quanto se obrigou em contrato. - Multa contratual devida. Porém, de forma proporcional, tendo em vista a execução parcial dos serviços contratados. Inteligência do art. 413 do CC – Lucros cessantes – Atraso na entrega da obra, restou demonstrado. Mais; também restou demonstrado que a empresa ré abandonou a obra, deixando por fazer diversos itens que foram, posteriormente, executados por terceiros. Com efeito, forçoso convir que o descumprimento do prazo avençado restou incontroverso. Autor residia em imóvel alugado. Considerando a comprovação do atraso na entrega da obra, mesmo após as partes terem celebrado aditivo contratual, é o que basta para inferir a existência de prejuízo material, na medida em que o autor ficou privado de utilizar o imóvel para uso próprio, após o escoamento do prazo suplementar estabelecido em aditivo contratual. Em suma, há nos prova documental suficiente para fundamentar a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes. – Danos morais – Inocorrência – Inadimplemento contratual que, por si só e à míngua de provas, não configura dano moral – Recurso parcialmente provido.